Tribunal: TJMT
Processo: 1036546-67.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036546-67.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RITA DE CASSIA CARNEIRO DIAS - CPF: 802.043.681-20 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REVISIONAL DE CÁUSULA CONTRATUAL C/C DANO MORAL - CONSUMO DE ÁGUA – FATURAS EXORBITANTES – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INDEMONSTRADA – DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE - PRECEDENTES - RECURSO NÃO PROVIDO.

Inexistindo provas de que as cobranças exorbitantes são decorrentes da falha na prestação de serviços de abastecimento de água pela concessionária requerida, não há que se falar no dever de indenizar.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
RITA DE CASSIA CARNEIRO DIAS,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Revisional de Cláusula Contratual c/c Dano Moral, de n. 1036546-67.2019, ajuizada em face de
ÁGUAS CUIABÁ S/A – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO
, julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Por consequência, condenou a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

A apelante fala que houve equívoco na sentença, por entender que se baseou em laudo pericial contraditório.

Sustenta essa alegação afirmando que o laudo técnico, ao mesmo tempo que aponta irregularidades no hidrômetro, que estaria fora das condições estabelecidas pelo INMETRO, atesta que as faturas impugnadas estão de acordo com o consumo real no imóvel, não havendo necessidade de refaturamento.

Salienta que em data pretérita já havia sido detectada irregularidade no hidrômetro, sendo necessário ajuizar ação para que fosse determinado o refaturamento no período.

Alega que todos os infvivenciads ultrapassam o mero aborrecimento, configuram falha na prestação de serviços e autoriza a condenação da requerida/apelada aos danos de ordem morais experimentados.

Posto isso, pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso apresentadas à id. de n. 144060851.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Da análise dos autos se extrai que a requerente ajuizou a presente demanda alegando ser consumidora dos serviços prestados pela requerida sob a matrícula de n. 9769-1.

Disse que em setembro/2015 foi instalado hidrômetro em sua residência, o que levou a emissão de faturas que não condizem com o real consumo em um imóvel habitado por 2 (duas) pessoas, chegando a registrar consumo de 75 m3, vejamos:

- Setembro de 2015 – 28 m3 - R$ 181,07;

- Outubro de 2015 – 38 m3 - R$ 294,35;

- Novembro de 2015 – 33 m3 - R$ 235,54;

- Setembro de 2017 – 59 m3 - R$ 725,13;

- Dezembro de 2018 – 75 m3 - R$ 1.042,37;

- Agosto de 2019 – 50 m3 - R$ 576,06.

Falou que, devido as inconsistências, buscou a requerida para realizar a substituição do hidrômetro, o que foi ignorado, mesmo tendo sido constatado por seus prepostos a inexistência de vazamento ou qualquer outra irregularidade.

Disse que contratou um encanador, que verificou minuciosamente a rede hidráulica interna da residência, sendo atestado que inexistia qualquer vazamento no imóvel.

Relatou que, devido aos altos valores cobrados, se viu impossibilitada de realizar o pagamento sem prejuízo do próprio sustento assim como de sua família.

Dessa forma, buscou a tutela jurisdicional pleiteando liminarmente que fosse determinada à requerida que se abstivesse de suspender os serviços de abastecimento de água em seu imóvel, de negativar seu nome nos órgãos de restrição ao crédito, e ainda, que providenciasse a substituição do medidor.

No mérito, pugnou pelo refaturamento das faturas impugnadas e a condenação da requerida ao pagamento de indenização a título de danos morais.

Em sua defesa a concessionária rechaçou as alegações da requerente informando que, em data pretérita às faturas impugnadas, realizou vistoria na unidade consumidora, na presença da autora, ocasião em que constatou a existência de fraude no hidrômetro – religação por conta própria – razão pela qual houve a aplicação de multa e notificação do consumidor.

Disse que em momento algum cometeu qualquer ilicitude capaz de ensejar condenação por danos morais, haja vista que as faturas foram emitidas em consonância com o consumo registrado, medido e lido por aparelho adequado.

Designada perícia técnica,
o expert
do juízo concluiu que:

“I.
No que se refere aos meses reclamados, foi realizado o cálculo das faturas, verificando que todas estão de acordo com o consumo registrado e tabela tarifária da época
.

II. As faturas reclamadas foram registradas pela ocorrência lida pelo aparelho medidor A13B114157, sendo este retirado para os testes de vazões.

III.
O medidor foi aprovado no teste de vazão nominal e reprovado nos testes de vazão de transição, e teste de vazão mínima, apresentando submedição, ou seja, registrava a menor que o consumo real, estando fora das condições estabelecidas na Portaria Inmetro n. o 295/2018
.

IV. Após todas as análises realizadas, tem-se que o aparelho medidor foi reprovado em dois dos testes de vazões, apresentando submedição estando de fora dos requisitos estabelecidos pela Portaria INMETRO n.o 295/2018.

V
.
Após todas as análises realizadas, CONCLUI-SE que, no que refere-se as faturas reclamadas, constatou-se que o cálculo das faturas estão corretos, ainda,
o aparelho medidor foi reprovado em dois dos testes, vazão de transição, e vazão mínima, apresentando submedição, ou seja, não registrada toda a água consumida, estando de fora dos requisitos estabelecidos pela Portaria INMETRO n.o 295/2018, por apresentar submedição, não havendo necessidade de refaturamento das faturas objeto da presente lide
. “
ID. 144060836.
(negritei)

Após, sobreveio sentença de improcedência, nos termos relatados alhures.

Na ocasião, a apelante busca a reforma da sentença com base nos argumentos já mencionados.

Sem razão a apelante, isso porque, não se desincumbiu do ônus que lhe competia, a teor do que dispõe o art. 373, inciso I, do NCPC.

Ou seja, a autora não trouxe aos autos prova mínima de conduta ilícita praticada pela requerida que teria levado ao aumento de consumo de água expressivo em seu imóvel.

Pelo contrário, conforme laudo técnico emitido pelo perito do juízo, o medidor foi aprovado no teste de vazão nominal e reprovado nos testes de vazão de transição e vazão mínima, apresentando submedição, ou seja, não registrava toda a água consumida, de modo que, não se sustenta a alegada cobrança abusiva aventada pela ora apelante. (ID. 144060836)

Nesse contexto, ante a ausência de provas contundentes das supostas ilegalidades apontadas, não há por onde atender às súplicas recursais aviadas pela apelante.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - CORTE DE FORNECIMENTO DE ÁGUA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE OS PAGAMENTOS ESTAVAM EM DIAS – EXERCÍCIO REGULAR DE UM DIREITO – ATO ILICITO NÃO DEMONSTRADO – DANO MORAL INEXISTENTE – SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA – DECISÃO CORRETA – MANUTENÇAO – HONORARIOS - MAJORAÇÃO – SUSPENSÃO – JUSTIÇA GRATUITA. Recurso conhecido e desprovido.

Restando comprovado nos autos que o corte do fornecimento de água se deu em face da inadimplência da consumidora, o ato reveste-se do exercício regular de um direito e, neste contexto, ausentes os requisitos ensejadores do dever de indenizar, qual seja o ato ilícito, mantém-se hígida a sentença que, fazendo suas razões de fato e de direito, concluiu pela improcedência da ação de indenização por danos morais. (...)
(N.U 0023907-30.2014.8.11.0002, , SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/10/2018, Publicado no DJE 19/10/2018)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/ PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS - PREJUDICIAL DE CERCEAMENTO DE DEFESA - CONFUSÃO COM O MERITUM CAUSAE -
ALEGAÇÃO DE ERRO NO FATURAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA - AUSÊNCIA DE ÍNDICIOS DE FALHAS NO HIDRÔMETRO DA UNIDADE CONSUMIDORA DO AUTOR - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - INAPLICABILIDADE - AUMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA VERIFICADO NO PERÍODO DO VERÃO QUANDO AS TEMPERATURAS SÃO MAIS ELEVADAS - COBRANÇA DE ÁGUA EM VALOR CORRESPONDENTE AO VERDADEIRAMENTE CONSUMIDO - CONSTATAÇÃO - INADIMPLEMENTO DA FATURA IMPUGNADA - CORTE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA - LEGALIDADE - EXERCÍCIO REGULAR DE UM DIREITO - ILICITUDE AFASTADA - RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA -
RECURSO IMPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.

(...) Deve ser mantida a sentença que reconheceu a inexistência de ilicitude, mas sim, o exercício regular de um direito, no ato concernente ao corte do fornecimento de água em razão do inadimplemento de fatura, quando se verifica nos autos que houve cobrança de água em valor correspondente ao verdadeiramente consumido. (N.U 0015162-43.2009.8.11.0000, , MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/06/2009, Publicado no DJE 15/06/2009)

Logo, inexistindo qualquer desacerto na sentença recorrida imperiosa sua manutenção.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2022